Tribunal: TJMT
Processo: 1005522-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005522-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Dação em Pagamento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), H. P. CASTRO - ENGENHARIA E ARQUITETURA - ME - CNPJ: 05.704.759/0001-79 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IPTU. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação de regularização fundiária e dação em pagamento, que indeferiu os pedidos de concessão de gratuidade da justiça e de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de créditos de IPTU. A agravante alegou hipossuficiência econômica e sustentou que a cobrança dos tributos decorre de lançamentos fiscais baseados em metragens incorretas dos imóveis, comprometendo a regularização fundiária e inviabilizando suas atividades. O Município contestou, argumentando ausência de provas suficientes da hipossuficiência, impropriedade da antecipação de mérito e impossibilidade de cumprimento da medida de fiscalização determinada. Em decisão monocrática, a relatora concedeu parcialmente a tutela, deferindo a gratuidade da justiça e determinando fiscalização
in loco
, o que ensejou interposição de agravo interno pelo Município
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível a suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU em razão da controvérsia sobre as metragens dos imóveis; e (iii) determinar se é legítima, em sede liminar, a imposição ao Município de obrigação de realizar fiscalização
in loco
nos imóveis objeto da lide
.

III.
Razões de decidir

3.
A concessão da gratuidade da justiça é devida quando há demonstração de insuficiência de recursos, sendo suficiente a apresentação de elementos como certidões de protestos, declarações de inatividade e extratos bancários que evidenciem ausência de liquidez.

4. A suspensão da exigibilidade de tributos pode ser concedida quando há plausibilidade na alegação de ilegalidade dos lançamentos e risco de dano irreversível à atividade econômica do contribuinte, sem prejuízo da apuração futura da dívida.

5. A imposição de fiscalização
in loco
antes da instrução processual e da manifestação da parte adversa antecipa o mérito da demanda e representa ônus indevido à administração, sendo incabível em sede de tutela de urgência.

6. O julgamento do agravo de instrumento, por abordar amplamente o mérito da controvérsia, prejudica o agravo interno anteriormente interposto contra a decisão monocrática deste Tribunal
.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A empresa faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça quando comprovada a ausência de capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

2
. É cabível a suspensão da exigibilidade de créditos tributários quando demonstrada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da alegação de incorreções nos lançamentos fiscais e o risco de comprometimento da atividade empresarial.

3
. A determinação judicial de fiscalização
in loco
por ente municipal, quando relacionada diretamente ao mérito da ação e antes da instrução probatória, configura indevida antecipação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; TJMT, AI n. 1012363-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.07.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra a decisão do Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da
ação de regularização fundiária e dação em pagamento
n. 1008923-57.2024.8.11.0007, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. (Id 183962859).

Nas razões recursais
, a agravante sustenta que a decisão de primeiro grau viola seu direito fundamental de acesso à justiça. Alega enfrentar uma grave crise financeira que a impede de arcar com as custas processuais, no valor de R$ 22.411,51, sem comprometer sua subsistência. Para comprovar sua hipossuficiência, anexou documentos como extratos bancários com movimentação média de R$ 3.000,00, declarações de inatividade empresarial, relatórios de débitos tributários e protestos. Argumenta que sua principal fonte de renda, a comercialização de lotes do "Residencial das Mangueiras", está paralisada devido a irregularidades fundiárias que o Município de Alta Floresta se recusa a solucionar, impedindo a regularização dos imóveis e, consequentemente, a cobrança correta dos tributos.

A Agravante também aponta a recusa do Município em aceitar uma proposta de dação em pagamento de imóveis para quitar os débitos, sob a alegação de falta de autorização legislativa. Diante disso, requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça e, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU (Id 270688362).

Em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento
, o Município de Alta Floresta pugna pelo desprovimento do recurso. Alega que a Agravante não demonstrou adequadamente sua incapacidade financeira, deixando de juntar documentos essenciais, como declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos e extratos bancários de um período mais longo (dois anos), que seriam necessários para uma análise completa. Sustenta que a contratação de advogado particular é incompatível com o pedido de gratuidade.

O Município afirma que a situação fática é antiga, datando de 2004, e que a Agravante deu causa à divergência entre a realidade dos lotes e os registros oficiais, não podendo agora transferir o ônus da regularização ao poder público. Argumenta ainda que o pedido liminar se confunde com o mérito da causa, o que é vedado, e que a decisão de segundo grau não poderia esvaziar o mérito da lide, sob pena de supressão de instância. (Id 286351369).

Em decisão monocrática
, a então Desembargadora
relatora

deferiu parcialmente
a tutela recursal pleiteada, reconhecendo a hipossuficiência da empresa com base na documentação apresentada, como extratos bancários, relatórios fiscais e de inatividade, protestos e restrições creditícias, e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça. No que se refere ao pedido de suspensão da exigibilidade dos débitos de IPTU, entendeu haver plausibilidade na alegação de incorreção dos lançamentos, em virtude da divergência entre as metragens reais dos lotes e as constantes nos registros fiscais. Assim, determinou que o Município de Alta Floresta realizasse, no prazo de 30 (trinta) dias,
fiscalização
in loco
para apuração das metragens reais dos imóveis do loteamento “Residencial das Mangueiras”, devendo apresentar relatório detalhado ao juízo de origem, mantendo-se, por ora, os demais termos da decisão agravada (Id 273859886).

Posteriormente, o Município interpôs agravo interno
, insurgindo-se contra a decisão monocrática do Tribunal.

O Agravante reitera os argumentos de que não foi comprovada a hipossuficiência econômica, afirmando que a decisão da relatora se baseou em documentos insuficientes. Aponta que a decisão é contraditória e obscura, pois, ao mesmo tempo que reconhece a necessidade de maior dilação probatória, concede parcialmente a tutela para suspender a exigibilidade dos débitos de IPTU. Sustenta que a determinação de fiscalização
in loco
em 30 dias é desarrazoada, pois o Município não possui corpo técnico para realizar tal tarefa em um prazo tão exíguo, especialmente por se tratar de mais de 100 lotes.

Por fim, alega que a Agravante age de má-fé, pois teria obtido aprovação para alteração do loteamento em 2005, mas deixou de realizar o registro, continuando a venda dos lotes e deixando de pagar os tributos (Id 286351373).

Em contraminuta ao agravo interno
, a H. P. Castro Engenharia e Arquitetura rebate os argumentos do Município. Defende que a documentação apresentada é suficiente para comprovar sua hipossuficiência e que a contratação de advogado particular não impede o acesso à justiça gratuita. Sustenta que a regularização fundiária é um dever do Município e que a recusa em proceder com a fiscalização e aceitar a dação em pagamento perpetua a irregularidade, prejudicando não apenas a empresa, mas todos os adquirentes dos lotes. Afirma que a urgência da medida se justifica pela necessidade de retomar suas atividades e pela paralisação de sua principal fonte de renda, causada diretamente pela pendência na regularização. Argumenta que o Município reconheceu a irregularidade dos lançamentos em processo administrativo de 2020, mas não cumpriu sua própria decisão de retificá-los, continuando a cobrança indevida.

Dessa forma, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno e pela manutenção integral da decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora. (Id 291497384).

Devido à natureza da demanda, de interesse individual disponível e de cunho patrimonial, a Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I –

Do pedido de gratuidade da justiça e da suspensão da exigibilidade tributária:

A agravante requer, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade dos créditos de IPTU incidentes sobre os lotes localizados no loteamento “Residencial das Mangueiras”, sob o argumento de que os lançamentos fiscais foram realizados com base em metragens que não condizem com a realidade fática dos imóveis. Alega, ainda, que tal distorção inviabiliza a regularização fundiária da área e compromete o andamento de suas atividades empresariais.

A documentação anexada aos autos demonstra a existência de diversos elementos que evidenciam a hipossuficiência econômica da empresa agravante, a exemplo das declarações fiscais de inatividade, certidões de protesto, ausência de movimentações bancárias significativas e documentos contábeis que atestam a paralisação das atividades.

Ainda que o Município alegue a insuficiência desses elementos, observa-se que há, por ora, verdadeira ausência de liquidez suficiente para a agravante suportar as custas do processo.

Assim, com base nos artigos 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, 98, do Código de Processo Civil e em observância a súmula 481 do STJ, mantenho o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Além disso, verifico que a exigibilidade imediata dos créditos tributários em discussão comprometeria a continuidade das tratativas de regularização fundiária da área. A suspensão da exigibilidade, portanto, não impede a apuração e futura cobrança dos valores eventualmente devidos, mas resguarda a efetividade do processo principal, permitindo que se debata a correção das metragens e seus reflexos fiscais no momento oportuno, e auxilia na celeridade da resolução da controvérsia.

Além disso, no que tange à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em apreço, compartilho do juízo liminar exarado pela então Desembargadora relatora do feito, que entendeu estendeu estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora ou dano irreversível:

“Quanto à probabilidade do direito, verifico que a agravante apresentou elementos que, em cognição sumária, indicam possível irregularidade nas metragens dos lotes do loteamento Residencial das Mangueiras, o que poderia, em tese, comprometer a correção dos lançamentos tributários de IPTU. Todavia, tais alegações demandam dilação probatória mais aprofundada para que se possa concluir pela existência efetiva de erro nos cadastros imobiliários e consequentemente nos lançamentos tributários. (...)

No mesmo espelho de verificação constata-se, ainda, a presença do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a exigibilidade dos débitos de IPTU, da forma como atualmente lançados, impõe à agravante ônus excessivo, comprometendo sua continuidade empresarial e agravando sua condição financeira já fragilizada.” (Id 273859886)

Assim, observo que não houve alteração do cenário fático anterior que enseje entendimento distinto do exarado em sede monocrática deste Tribunal, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão da exigibilidade dos créditos objetos da ação, óbices relevantes para a superação da controvérsia dos autos.

II –

Da determinação de fiscalização in loco – revogação da medida liminar:

Dos autos, verifico que a decisão liminar que determinou a realização de
fiscalização
in loco
pelo Município de Alta Floresta, a fim de apurar as metragens reais dos imóveis do loteamento,
não deve ser mantida
.

A controvérsia central do processo principal reside justamente na alegação de que os lançamentos de IPTU estariam viciados em razão da divergência entre as metragens constantes dos registros oficiais e a situação fática dos terrenos. A antecipação da medida requerida, antes mesmo da instrução probatória e da manifestação plena da parte adversa,
acaba por esvaziar o objeto da ação principal
, convertendo em providência imediata o que deveria ser objeto de cognição exauriente.

Conforme sustentado nas
contrarrazões
e reiterado no
agravo interno
interposto pelo Município, a medida determinada extrapola os limites da tutela de urgência ao impor obrigação positiva diretamente relacionada ao mérito da ação.

Cumpre reconhecer que a determinação da fiscalização
in loco
, da forma como concedida, exige atividade administrativa detalhada e sujeita a ampla comprovação nos autos, bem como impõem exagerado ônus ao município sem a análise exauriente de qual parte deveria suportar tal encargo.

Ou seja, tal providência demanda a resolução do mérito, razão pela qual a manutenção da medida se revela inadequada neste momento processual.

III –

Do Agravo Interno:

Como relatado, o Município interpôs agravo interno contra a decisão monocrática deste Tribunal que deferiu parcialmente os pedidos do contribuinte em sede liminar.

Assim, pontuo que o agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta resta prejudicado, uma vez que o presente julgamento do agravo de instrumento, de objeto mais amplo, aprecia integralmente os fundamentos impugnados na insurgência interna, esvaziando sua utilidade.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

5.

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, ante a perda superveniente do seu objeto
. (...)”

(N.U 1012363-48.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.7.2025) (Destaquei).

Ante exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão singular, do juízo de origem, exclusivamente quanto à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e à suspensão, até o julgamento de mérito, da exigibilidade dos créditos de IPTU.

REVOGO
, contudo, a determinação de realização de fiscalização
in loco
pelo Município, por entender que tal medida antecipa indevidamente provimento jurisdicional que deve ser objeto de análise no mérito da demanda principal.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025